Tribunal: STF
Processo: Rcl 49603
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Gate Mídia – Agência de Notícia Ltda. - ME com pedido liminar contra decisão proferida pelo Juiz da 19ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que, ao acolher o pedido da empresa Serviços de Assistência Médico Hospitalar Ltda – Samel, teria praticado ato de censura prévia, em manifesta violação ao precedente fixado na ADPF 130/DF. 



     A parte reclamante alega, em síntese:



    “Senhor Ministro Presidente, a SAMEL ingressou com Tutela Cautelar Antecedente, ajuizada na 19ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, autuada sob o nº 0677710-27.2021.8.04.0001, em face de Gate Mídia (que ora figura como Reclamante), causando o constrangimento de ter que retirar matéria jornalística de seu veículo de comunicação. 



    O constrangimento ocorrido se constitui em censura prévia e agressão a decisão vinculativa contida na ADPF 130/STF que rejeita qualquer atentado ao livre e pleno exercício de manifestação do pensamento e do direito à informação, como sói ocorre com a decisão inaudita altera pars, que, com a determinação de retirada da matéria, constitui-se em censura ao livre exercício do direito da sociedade à informação. 



    A reportagem (em anexo) intitulada de “CONEP denuncia estudo com proxalutamida no Amazonas” narrou o seguinte: 



    ‘“A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), descobriu que um estudo irregular com o medicamento proxalutamida, estava sendo realizado em pacientes com covid-19 no Amazonas sem o consentimento do órgão. A administração do remédio causou as mortes de pelo menos 200 pessoas. 



    De acordo com a coluna da jornalista, Malu Gaspar, do jornal O Globo, o Conep afirma que o estudo, anunciado por um grupo de médicos e pesquisadores no último dia 10 de março, no Hospital Samel, cometeu uma série de irregularidades graves. 



    Uma delas foi a região onde a proxalutamida foi testada. O pedido de autorização da pesquisa descrevia que os testes seriam realizados em hospitais de Brasília, mas foram realizados em Manaus em cidades do interior do Amazonas. 



    O documento afirmava também que menos de 300 voluntários seriam recrutados e todos com quadro moderado da doença. Contudo, os pesquisadores selecionaram 615 pacientes e todos apresentavam estado grave da doença. 



    Além disso, os testes deveriam ocorrer no modo duplo cego, onde nem os médicos envolvidos e nem os voluntários saberiam quem tomou placebo e quem tomou a proxalutamida. Mas os pesquisadores fizeram exatamente o contrário e identificaram os grupos. 



    Durante o ensaio, em casos de óbitos, estes deveriam ser informados em até 24h, mas só foram notificados ao Conep dias depois, com números contraditórios. Primeiro foram apresentadas 200 mortes, em seguida 141, depois 170 e por último 200 novamente. O que evidencia que os pesquisadores podem não ter a noção exata de quantas pessoas morreram em decorrência do uso do medicamento. 



    Se a comissão tivesse tomado conhecimento das mortes antes, o estudo teria sido interrompido, pois o alto índice de morte estaria atrelado ao uso da droga. 



    Outra irregularidade que chamou a atenção foi a de que um dos próprios financiadores do projeto, Andy Goren, dono de um laboratório, foi quem monitorou os dados da pesquisa, o que é proibido. O Conep estabelece que tais resultados sejam acompanhados por uma comissão independente, formada por especialistas que têm o poder de avaliar se o estudo é ou não seguro e se deve continuar. 



    Essa comissão nunca foi apresentada à Comissão e pode nem mesmo ter sido formada. Outro detalhe é a participação na equipe de profissionais que são defensores do tratamento precoce contra a covid e do uso da cloroquina em pacientes. 



    Um deles é o infectologista Ricardo Zimerman, Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. Ele veio à Manaus junto com uma comitiva do Ministério da Saúde, segundo a publicação. 



    Todos os pontos irregulares foram investigados pelo Conep e relacionados em um documento enviado ao MP e que deve seguir também para a Anvisa e Conselho Federal de Medicina. Os órgãos irão cobrar explicações e podem punir os envolvidos no estudo ilegal. 



    O documento pede a abertura de um inquérito e indica a suspeita de fraudes e falhas gravíssimas cometidas pelo grupo.’ 



    Ocorre que, embora não se constitua mérito da presente ação, importa levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o Reclamante não laborou em nenhuma opinião ou crítica a empresa/autora, sem olvidar que esse direito de crítica e opinião seja constitucionalmente garantido, pois, apenas levou a sociedade amazonense apenas uma informação, baseada em interesse público.” 



    Nessa linha, aduz:



    “A SAMEL, autora no processo de origem, foi quem realizou em Manaus esses estudos com pacientes infectados pela Covid-19, tendo a Conep constatado que todas as premissas do protocolo submetido ao conselho pelos pesquisadores da proxalutamida foram descumpridas. 



    A reportagem publicada pelo Portal do Holanda teve como principal fonte, o jornal “O GLOBO”, por meio da Coluna da Malu Gaspar (em anexo), porém outros veículos publicaram sobre os dados da pesquisa com a proxalutamida.



    É importante trazer à baila que no dia 10 de março de 2021, o grupo SAMEL divulgou por meio de uma live no youtube, os resultados preliminares a respeito do estudo sobre o uso da proxalutamida, cuja imagem foi utilizada como ilustrativa da matéria do Portal do Holanda, ou seja, totalmente conectada com as informações trazidas ao corpo do texto, sem macular a logomarca da empresa ou a imagem desta.



     Assim, o juízo de piso, violando o que foi decidido na ADPF 130 (excepcionalidade da intervenção estatal), sem ouvir o Reclamante, prolatou a decisão nos seguintes termos: 



    [...]



    ‘Nesse sentir, nos termos do art. 300, do CPC, exsurge dos documentos juntados na inicial a verossimilhança das alegações da requerente, quem teve estampada a imagem da sua logomarca e de seus sócios e dois médicos na rede mundial de computadores, sem que fosse apresentada qualquer prova idônea do relato, a justificar a divulgação da notícia pelo direito de informação e interesse social. 



    Lado outro, igualmente notório o perigo de dano advindo da continuidade da divulgação de ofensas irrogadas em prejuízo da moral e do descrédito da autora.



    A toda evidência, tenho que as publicações do demandado, ao menos neste juízo de cognição sumária, não possuem apenas cunho informativo, na medida em que também emitem juízo de valor sobre a conduta da autora, associando sua imagem e a suposta morte de pessoas, sem nem mesmo comprovar os fatos. Tal postura configura abuso no direito de liberdade da manifestação do pensamento.’ 



    A determinação de retirada de matéria jornalística, por si, constitui-se em ato de censura à imprensa, o que não é tolerado pelo Estado Democrático de Direito e tampouco pela decisão contida na ADPF 130 deste Supremo Tribunal Federal. 



    A empresa Samel é reconhecida no ramo de saúde, detém relevante interesse público no exercício da sua atividade, não sendo diferente a notoriedade ocorrida com os testes e estudos da proxalutamida, divulgados pela empresa, por meio do seu próprio site (doc. em anexo), em https://blog.samel.com.br/category/cat_noticias/, e por outros meios de comunicação. 



    Nenhum desses atos considerados de tratamento da covid 19 são reservados a intimidade da pessoa jurídica, e tampouco de sua equipe, que os divulgavam abertamente nas mídias sociais. ”.



    Ao final, pede o seguinte: 



    “[...] 



    b) seja concedida liminar suspendendo imediatamente a decisão reclamada, proferida pelo MM. Juízo da 19ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus, nos autos do processo nº. 0677710-27.2021.8.04.0001, sobrestando as consequências da censura prévia determinada contra a Reclamante na forma do art. 158 do RISTF e 988/992 do CPC, autorizando a regular veiculação de matéria jornalística sobre o tema censurado e, afastando-se, igualmente a incidência de multa cominatória diária imposta no ato judicial reclamado, transmitindo-se a decisão à autoridade judiciária que figura como reclamada e, também ao Eminente Desembargador - Yedo Simôes de Oliveira, sobre a decisão monocrática que não concedeu a suspensão da decisão de origem, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 4005726-64.2021.8.04.0000; [...]



    f) sobrevenha, finda a instrução, juízo de PROCEDÊNCIA desta Reclamação, com a cassação definitiva da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 19ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM nos autos do processo nº. 0677710-27.2021.8.04.0001, que impôs censura prévia à matéria jornalística da Reclamante, por contrariedade ao declarado pelo STF no julgamento da ADPF nº. 130. 



    Requisitadas prévias informações à autoridade reclamada, sobrevei aos autos, em resposta, que “em razão da falta de aditamento da petição inicial, descumprindo o autor o disposto no artigo 303, §3º, do CPC, o processo foi extinto sem resolução de mérito em 09/11/2021, tendo sido cessada a eficácia da medida liminar.” (e-doc. 21) 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, registre-se, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015. 



    No caso, verifico que há perda do objeto desta reclamação com a revogação da medida liminar ora impugnada e a extinção do processo (autos 0677710-27 .2021 .8.04.000), nos termos da manifestação da autoridade reclamada.



    Como é cediço, a questão central consistia em saber se a decisão proferida pelo juízo de origem teria violado o precedente assentado na ADPF 130/DF. 



    Todavia, a reforma do ato ora impugnado acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a extinção do processo 0677710-27.2021.8.04.0001 está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que, a toda evidência, mostra-se induvidosa a perda superveniente do interesse de agir.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, porque não houve contraditório efetivo até a presente data. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator